Tribunal: TJDFT
Processo: 0716191-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE (ART. 8o DA RESOLUÇÃO DO BACEN No 4.790). DESCONTO DA TOTALIDADE DA CONTA SALÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que ele se abstenha de lançar descontos na conta bancária da autora para pagamento dos empréstimos bancários mencionados na inicial, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito indevido efetuado na conta corrente; para condenar o réu a restituir à autora os valores descontados indevidamente de sua conta desde outubro de 2021 para quitação dos empréstimos mencionados na inicial, com correção monetária pelo INPC, a partir dos descontos, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Nas suas razões recursais, o recorrente afirma que não é possível revogar a autorização efetuada pela autora para que sejam sustados débitos automáticos em conta corrente para pagamento de empréstimo bancário. Combate a restituição dos valores e os danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53005793). Custas e preparo recolhidos (ID 53005794 a 53005797). Contrarrazões apresentadas (ID 53005806).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. O entendimento firmado pelo STJ no tema 1.085 é de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

5. Além disso, dispõe o art. 8 da Resolução do BACEN no 4.790 que “A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento”.

6. Assim, tem-se que os descontos são lícitos enquanto a autorização perdurar e, quando solicitados, devem ser acatados em até dois dias úteis, ressalvado o direito de adequação da taxa de juros (artigo 14, inciso I e II da Resolução BACEN no 4.790/2020). Desta forma, bem pontuou a sentença ao destacar que os débitos promovidos na conta do autor não se mostram legítimos a partir da revogação da autorização.

7. Sobre o dano moral, sabe-se que este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

8. No caso, parte relevante da renda da recorrida foi indevidamente colhida pelo banco réu, inclusive valores referentes à pensão alimentícia, o que gera um aborrecimento que ultrapassa o do cotidiano e atinge o patamar de dano moral.

9. No tocante ao quantum, entendo que R$ 6.000,00 se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, reduzo o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três dois mil reais).

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.